Tribunal: TJPA
Processo: 0006156-44.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5980 - Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006156-44.2014.8.14.0035
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE OBIDOS - PA

APELADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO. DESSA FORMA, IMPÕE-SE RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, IMPONDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exige-se como requisito para aperfeiçoar a existência legal da entidade sindical, sem o qual o sindicato ainda não é sujeito de direito, carecendo, portanto, de direito de ação em juízo. A falta desse documento retira-lhe a legitimidade ativa para representar toda a categoria.

2. Portanto, é indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176)

3. Precedentes jurisprudenciais do STF, STJ e desta Corte de Justiça.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE OBIDOS – PA
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos de
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (proc. nº 0006156-44.2014.8.14.0035)
, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da ilegitimidade ativa, nos seguintes termos:

(...) Sem o registro sindical o impetrante no detém legitimidade para atuar como substituto processual dos servidores municipais.

O processo ser válido é necessário que os pressupostos processuais e as condições da aço estejam presentes, seja no momento da propositura, seja ao longo do curso da aço, até o trânsito em julgado.

O Código de Processo dispõe que:

Art. 485. O juiz no resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

No presente caso falece legitimidade ativa para o impetrante, razão pela qual o presente mandado de segurança deve ser extinto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da ilegitimidade ativa.”

Inconformado, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos ingressou com
recurso de apelação
(Num. 2216176 - Pág. 2 a 17), pugnando pela reforma da sentença, argumentando, para tanto, que a sentença padece de
error in judicando
, uma vez que a ação não foi impetrada na defesa de todos os servidores públicos municipais, mas apenas e tão somente em defesa dos associados que autorizaram o desconto, em folha de pagamento, da mensalidade sindical.

Portanto, para defender, em juízo, o direito desses associados, o apelante alegou que é suficiente o registro do seu ato constitutivo perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que lhe confere personalidade jurídica própria, não havendo necessidade de registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Ademais, ressaltou que a decisão confundiu a mensalidade sindical com a contribuição sindical e que não há a necessidade de registro do sindicato, perante o Ministério do Trabalho e Emprego, para o recebimento da segunda verba.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Após ser devidamente intimado, o Município de Óbidos apresentou
contrarrazões ao recurso
(Num. 2216177 - Pág. 4 a 9), rechaçando a alegação do recorrente de que a sentença sofre de error in judicando, uma vez que a necessidade de registro de entidade sindical, no órgão competente, está prevista no sistema jurídico pátrio, inclusive na Constituição Federal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento (Num. 2228256 - Pág. 1)

O Ministério Público de 2º grau opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade (Num. 2440535 - Pág. 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside no inconformismo do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos contra a sentença, aduzindo ser desnecessário o seu registro sindical no Ministério do Trabalho e assim a sua legitimidade para ingressar com a presente ação.

Pois bem, analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que o recurso não me convenceu de que a sentença merece ser reformada, explico.

Acerca do assunto, temos o teor da Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Súmula 677, STF. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

Assim, conforme orientação do enunciado da citada Súmula 677, o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical, bem como, ressalta-se que o postulado da unicidade sindical estabelece limitações constitucionais à liberdade sindical, consoante o disposto no art. 8º, II, da Constituição Federal.

Sobre o tema legitimidade do Sindicato, vale destacar o que dispões o artigo 8º, I, II e III, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;”

Nesse contexto, resta inegável que a Constituição Federal impõe a necessidade do registro do ente sindical no órgão competente, qual seja, o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Dessa forma, demonstrou-se que o sindicato não cumpriu com o seu ônus, considerando ser parte autora da ação, de comprovar possuir registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE apto a conferir a legitimidade do Sindicato apelado para representar a categoria dos servidores públicos municipais de Óbidos na presente demanda.

Assim, verifica-se a existência de vício de representação do Sindicato recorrido em substituição aos seus filiados, pois como demonstrado é indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o ingresso em juízo na defesa dos interesses de seus associados.

Neste ponto, vale destacar os artigos 17 e 373 do Código de Processo Civil aplicáveis ao caso vertente,
in verbis
:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O tema é pacífico na jurisprudência pátria, consoante precedente recente do Colendo STF, a seguir transcrito:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 740434 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. "É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176).

2. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1084130 BA 2017/0081552-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.

1. O Tribunal paulista consignou de forma expressa que à época da propositura da ação, em 2004, o Sindicato agravante não possuía o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, e, por essa razão, julgou ser impossível o saneamento do vício de representação em momento posterior, porque no direito brasileiro não está previsto a figura da legitimação superveniente.

2. É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados (cf. EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJ 20/03/2006, p. 176).

3. O art. 13 do CPC/1973, o qual permite, nas instâncias ordinárias, o saneamento do processo mediante determinação do juiz ou do relator, não abre a possibilidade para que a parte tão-só posteriormente legitimado passe a defender direitos em juízo.

4. Isso porque a legitimidade é “pressuposta de validade" (consoante lições de Humberto Theodoro Júnior), legal e subjetivo, não apenas para a persistência do processo, mas para a sua constituição válida e regular (ex vi do art. 3º do CPC/1973 - para propor ação é necessário ter legitimidade).

5. Indiferente, nesse viés, se a parte adquire capacidade processual (legitimidade "ad causam") ou postulatória (legitimidade "ad processum") durante a marcha processual, se não a tinha quando ajuizou a ação.

6. Inexistem motivos para infirmar a decisão pela extinção do processo, ante a falta de condição da ação, nos termos da lei processual (ex vi do art. 267, VI, do CPC/1973 - extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação).

7. Agravo interno não provido.”

(AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017)

Por fim, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA que corroboram o meu entendimento:

“APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO SEM REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA TERMINATIVA. ART.267, VI, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada 2. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes do STF e STJ.

(2017.03474058-02, 179.381, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-17)

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA SINDICAL E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IRREGULARIDADE INVIBIALIZADORA DE CONCESSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece a liberdade sindical, não podendo a lei exigir prévia autorização estatal para a fundação do ente sindical, entretanto, há a necessidade de registro no órgão competente, consoante previsão do artigo 8º, I e II, da Constituição Federal.

2. A Súmula 677 do STF, estabelece que o órgão competente para realizar o registro das organizações sindicais é o Ministério do Trabalho e Emprego.

3. No caso em comento, o próprio Apelante, informa na inicial, não possui o registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, uma vez que realizou somente solicitação do registro sindical (fls. 31/40), o que não lhe confere a condição de sindicato, não possuindo legitimidade para postular os direitos concernentes a entidade sindical, uma vez que não possui registro no órgão responsável.

4. A mensalidade da contribuição sindical descontada em folha de pagamento dos servidores públicos sindicalizados somente é permitida quando a entidade sindical representativa estiver regularizada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme asseverado no artigo 2º, § 2º, II, do Decreto Municipal nº 016/2014, conforme fls. (163/169) o qual dispõe acerca das consignações em folha de pagamento dos servidores municipais de Concórdia do Pará.

5. Logo, verifico que não restou plenamente demonstrada a perfeita constituição da entidade sindical em questão, pressuposto basilar para legitimar qualquer pretensão voltada ao exercício da representação sindical, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e improvido.

(2018.04929483-36, 198.725, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, Publicado em Não Informado(a))

Portanto, conforme a jurisprudência pacífica sobre a questão, considerando que o sindicato não demonstrou possuir o registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, com base no artigo 8°, inciso II da CF/88, restou configurada a ilegitimidade ativa do citado sindicato para ingressar com a ação, e assim é dever manter a sentença vergastada em sua integralidade.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) A partir dos referidos julgados, vê-se que é imprescindível o registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho e Emprego, não bastando o seu registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas.

Assim, ainda que o Mandado de Segurança não tenha sido impetrado na defesa de todos os servidores públicos municipais de Óbidos, mas apenas e tão somente em defesa dos associados que autorizaram o desconto, em folha de pagamento, da mensalidade sindical, é necessário concluir que era imprescindível o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (...)”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO -LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020